Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717166-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR AGRAVADO: IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Bem como sobre o pedido de Gratuidade de Justiça. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator